Tribunal: TJDFT
Processo: 0707433-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MAMOPLASTIA MASCULINIZADORA ÀS EXPENSAS DO ESTADO. PROCESSO TRANSEXUALIZADOR. PORTARIA N. 2.803/13. NÃO COMPROVAÇÃO DA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO MÉDICO OU RISCO IMINENTE À SAÚDE DO PACIENTE. RESERVA DO POSSÍVEL. INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, para determinar ao Distrito Federal que proceda com o cumprimento das obrigações dispostas na Portaria n. 2.803/13, do Ministério da Saúde, de maneira a possibilitar o encaminhamento da parte autora para a realização do pretendido procedimento cirúrgico (CIRURGIA DE MASTECTOMIA SIMPLES BILATERAL SOB PROCESSO TRANSEXUALIZADOR), respeitadas as prioridades de atendimento. Pretende a reforma da sentença para que tenha, judicialmente, reconhecido o seu direito fundamental à assistência à saúde e à dignidade da pessoa humana, sendo efetivamente encaminhado para centro especializado capaz de realizar a cirurgia em outro estado, já que esta não é feita no âmbito do DF, em que pese oferecer acompanhamento médico e psicológico para que os pacientes transgêneros realizem a transição, inclusive por meio da terapia hormonal necessária, não ultimam o processo, já que não regula as cirurgias transexualizadoras, relegando os pacientes a grave sofrimento e expostos à continuação de um ciclo sem fim de violência e preconceito. Destaca que a eventual impossibilidade de realização na rede pública não elide a obrigação de assistência à saúde.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 40925697) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 40925708). Manifestação do Ministério Público (ID 42269803).

3. O Estado deve garantir a todos os cidadãos a assistência à saúde (CF, artigos. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). Todavia, a intervenção judicial deve ser limitada, já que imposição de prioridades implica na preterição de todos os demais pacientes que se encontram na mesma situação que a recorrente.

4. Atualmente, o processo transexualizador no Sistema Único de Saúde é regulamentado pela Portaria n. 2.803 de 2013, e nele constam diretrizes a serem adotadas pelo Poder Público, além de informações acerca dos estabelecimentos aptos a proceder com este tipo de procedimento cirúrgico pelo Brasil.

5. Consta na inicial que o autor não se identifica com o sexo feminino e em maio de 2017, iniciou sua transição hormonal, sendo acompanhado pelo ambulatório de Endocrinologia do HRT (SESDF) e pelo ambulatório de psicologia especializado no atendimento de pacientes com disforia de gênero do Hospital Universitário de Brasília (HUB/UnB). O demandante fez uso de medicações hormonais. Além disso, foram realizadas diversas consultas para acompanhamento psicológico em que foi abordado o intenso desconforto e sofrimento vivido pelo autor decorrentes de situações de exclusão e de violências transfóbicas. Deste modo, necessita realizar a cirurgia de mamoplastia masculinizadora para que, somada ao tratamento hormonal, seja possível minimizar os danos psicológicos sofridos, relatório no ID 40925673. Não obstante, verifica-se que o referido relatório não menciona qualquer caráter de urgência ou risco de vida na realização do procedimento cirúrgico. Existe pedido para realização de mastectomia, de ID 40925673 - Pág. 3, datado 2019.

6. No caso dos autos, consta que foi informado pelo RTD da Cirurgia Plástica (ID 40925706) que “(...) apesar do SUS oferecer tratamento eletivo de resignação sexual a SES/DF não disponibiliza nos seus hospitais esse tipo de cirurgia, pois apesar de contar com serviço de cirurgia plástica no HRAN /HRT/ HRS esses profissionais não contam com treinamento em procedimentos de transsexualização, além de que esses serviços contam com grande demanda reprimida em diversas patologias como cânceres de pele, reconstruções mamárias, tratamento de escaras e outras. Sendo assim, as demandas por cirurgias de resignação sexual devem ser judicializadas. No DF somente o Instituto de cirurgia do lago (ICL) /Doutor Érick Carpaneda realiza cirurgia de transsexualização. Fora do DF esses procedimentos são realizados pelo hospital das clínicas do Goiás, hospital das clínicas de Uberlândia/MG e hospital das clínicas da USP/SP. Em relação à honorários médico-hospitalar é privado ao médico/paciente.”. Com isso, destaca-se que no ID 40925704 foi juntada resposta da Central de Regulação Interestadual de que “ (...) O usuário em questão tem como direito a inscrição no programa de Tratamento Fora do Domicílio, cabe porém esclarecer que deverá primeiramente apresentar toda a documentação necessária para dar início aos trâmites administrativos para o processo de assistência em outro Estado. Informamos que o Serviço Social desta CERAC entrou em contato com o referido para repassar as orientações sobre o cadastro no mencionado programa (...)”

7. A questão é lamentável, de um lado o autor que necessita da cirurgia e de outro um Sistema de Saúde com insuficiência de recursos para o pronto e integral atendimento dos que sofrem, de modo que não pode o Poder Judiciário ignorar a regulação existente, especialmente porque, inexistindo a comprovação da mora administrativa, ou fatores emergenciais para a realização imediata do procedimento cirúrgico, incabível permitir que ocorra preterição aos demais usuários do sistema público de saúde, que, igualmente, gozam dos mesmos direitos. Desse modo, a sentença não merece reforma.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.